Tribunal: TJBA
Processo: 8015647-32.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015647-32.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSEILTON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ROBSON REIS AMORIM SALES, JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO registrado(a) civilmente como JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO, THIAGO BARROS DOS SANTOS ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PRELININAR DE NULIDADE POR PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. PREJUÍZO MERAMENTE HIPOTÉTICO. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTOSSUFICIENTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. DILIGÊNCIA PRÉVIA DE CONFIRMAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO E DO VEÍCULO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ART. 244 DO CPP. CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA PROLONGADA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ OU INTERESSE PESSOAL NA INCRIMINAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. OCULTAÇÃO DE ARMA DE USO RESTRITO EM INVÓLUCRO PLÁSTICO. TENTATIVA DE FRUSTRAR A FISCALIZAÇÃO ESTATAL. MODUS OPERANDI DE MAIOR REPROVABILIDADE. EXASPERAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, "D", DO CP. SILÊNCIO EM JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RETRATAÇÃO. SÚMULA Nº 545 DO STJ. RECONHECIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE 1/6. REDUÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. ART. 33, §2º, ALÍNEA C, DO CP. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 44, III, DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Joseilton Silva dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal, em razão de ter sido flagrado portando revólver calibre .38 e transportando fuzil calibre 7.62 com munições, sem autorização legal, pleiteando a nulidade do processo, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (I) definir se a não realização de perícia no aparelho celular configura nulidade por perda de uma chance probatória; (II) estabelecer se a busca pessoal e veicular, baseada em denúncia anônima, é ilícita; (III) determinar se há suficiência probatória para a condenação e se a dosimetria da pena comporta reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração de prejuízo concreto e essencialidade da prova não produzida, o que não se verifica quando a alegação defensiva é meramente hipotética e o conjunto probatório é suficiente e autônomo. A inexistência de perícia no aparelho celular apreendido, com fincas a identificar eventual inexistência de negociação ilícita, não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. A denúncia anônima, quando detalhada e corroborada por diligências prévias que confirmam características do suspeito e do veículo, legitima a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. A situação de flagrante delito em crime permanente autoriza a atuação policial, nos termos do art. 303 do CPP, afastando a ilicitude da prova. A materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão (fls. 27-ID.88519112) e laudos periciais (ID. 88519395 e ID. 88519518) que atestam a aptidão das armas, enquanto a autoria decorre de depoimentos policiais coerentes e harmônicos colhidos sob contraditório. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos probatórios e ausentes indícios de má-fé. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo, pode ser valorada quando corroborada por provas judicializadas, não havendo violação ao art. 155 do CPP. O silêncio do acusado em juízo não configura retratação da confissão extrajudicial, impondo o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ. A incidência da atenuante encontra limite na Súmula 231 do STJ, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal. No concurso formal envolvendo dois crimes, a fração de aumento deve ser fixada em 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da presença de circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal e reduzir a fração do concurso formal para 1/6, redimensionando a pena definitiva do apelante para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, mantida a sentença condenatória em todos os demais termos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 155, 244, 303 e 563; CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, III, 65, III, “d”, e 70; Lei nº 10.826/03, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 828672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 814902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.05.2023; STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2027293/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2209152/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, HC 467756/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8015647-32.2023.8.05.0274, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, tendo como apelante JOSEILTON SILVA DOS SANTOS e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.